Tribunal: STF
Processo: ARE 1482232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Usucapião. Não há impugnação específica acerca posse mansa, pacífica e por tempo suficiente sobre o imóvel em litígio. Arguição da impossibilidade de usucapir imóvel com destinação pública. Existência de duas matrículas para o imóvel objeto do pedido de usucapião. Autor da ação que adquiriu o imóvel regularmente antes de acordo realizado e da sua desapropriação. A indenização decorrente da desapropriação deveria ser destinada ao adquirente, proprietário, no caso, os apelados, e assim não se fez. Considerando que o imóvel já estava em nome do apelado quando da desapropriação, sua participação no acordo entabulado era imprescindível. A sentença merece ser mantida por seus fundamentos. Releva o princípio da supremacia do interesse público, resguardando o direito do particular que agiu de boa-fé e não foi ressarcido pela aquisição do imóvel. De rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição aquisitiva do autor sem prejuízo da servidão de passagem cabente à ré. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §3º; e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há impugnação específica acerca dos requisitos da prescrição aquisitiva, posse mansa, pacífica e por tempo suficiente sobre o imóvel em litígio.



    A questão acaba por restringir à possibilidade de o imóvel em questão ser objeto de usucapião, uma vez que a área foi desapropriado, passando para o domínio público.



    Contudo, a hipótese destes autos é bem distinta do que ocorre das situações recorrentes. Aqui o autor da ação já havia adquirido o imóvel e estava na posse antes do imóvel ser desapropriado em favor da ora apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente